Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712729-96.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ROSANA MARIA RABELO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: i) declarar a resilição do contrato de seguro prestamista vinculado à cédula de crédito bancário n. 2021538618, em 25/11/2024; ii) condenar o banco réu a restituir à autora a quantia de R$ 6.458,13, devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 26/09/2024 (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação (25/11/2024). O banco requerido interpôs recurso, porém, não combateu os fundamentos da sentença. Limitou-se a levantar questões que sequer foram aventadas pela parte autora ou consideradas na sentença, Afirma não haver qualquer vicio na celebração. Porém, a sentença não deliberou acerca da regularidade da contratação do seguro, tampouco tal questão foi mencionada pela parte autora. De igual modo, não houve condenação à restituição de valores referentes ao período em que o seguro estava ativo, uma vez que a sentença é clara ao determinar que o recorrente deverá "restituir ao autor o prêmio pago, proporcionalmente ao período de vigência remanescente do mútuo”. O recorrente também sustenta a legalidade da exigência de nova garantia ou alteração da taxa de juros em caso de cancelamento do seguro prestamista, ainda não observando o delineado na sentença: Registro, por fim, que, diante da extinção do seguro prestamista, havendo previsão contratual, fica resguardado o direito do credor de alterar a taxa de juros ou exigir nova garantia, cabendo ao banco réu adotar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis, vez que tais questões não são objeto da presente demanda. Além das questões acima elencadas, foi arguida a preliminar de incompetência do Juízo por considerar “que o caso envolve análise técnica e perícia especializada para verificar a regularidade da contratação e da assinatura eletrônica. Como já dito, a controvérsia reside tão somente quanto à possibilidade de desistência do seguro prestamista, com a restituição o valor do prêmio pago, proporcionalmente ao período a decorrer. Evidente, no caso, a violação ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Por tal razão, não conheço do recurso inominado, nos termos do art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Condeno o recorrente pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando houverem sido apresentadas contrarrazões (ID 65033847), independentemente de a sentença de origem ter ou não analisado o mérito da pretensão autoral. Custas recolhidas. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator